Tribunal: TJPA
Processo: 0801539-18.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801539-18.2018.8.14.0051

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: A J VALENTE DE ALMEIDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: A J VALENTE DE ALMEIDA - ME

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 11128376

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A J VALENTE DE ALMEIDA - ME, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 11128376 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C MORAIS. COBRANÇA DE SEGURO.AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do Art. 757 do Código Civil pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

2. Hipótese dos autos em que ficou demonstrado que o acidente ocorreu entre particulares no momento do desembarque da balsa, e por isso, não encontra amparo na cobertura securitária.

3. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, alega que a oposição dos presentes declaratórios teve por finalidade prequestionar a matéria ante a ofensa clara e direta aos arts. 757, 776 e 779 do Código Civil, vez que a apólice previa cobertura para colisão do navio ou embarcação com qualquer corpo fixo ou móvel. Sustenta que deveria ser conferida interpretação mais favorável ao consumidor, estando o acórdão embargado em evidente contradição com a sentença, sem contar que a Seguradora chegou a emitir Termo de Autorização para Pagamento.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 25 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal da Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos, inclusive citado expressamente no Voto o artigo 757, do Código Civil e seu parágrafo único.

No caso em análise, ficou esclarecido que não foi a balsa a causadora do sinistro, mas sim motorista terceiro (estranho à relação contratual), daí porque, após a análise detida dos acontecimentos, foi desautorizado o pagamento da indenização securitária, que no primeiro momento tinha sido deferida.

Levando em consideração que o acidente ocorreu entre particulares, no momento do desembarque da balsa (sendo que a embarcação estava parada), inexiste a alegada cobertura securitária, tal como aduz a empresa seguradora em contrarrazões ao presente recurso. Na verdade, o parágrafo único do art. 757 do Código Civil fulmina as razões recursais.

Assim sendo, a realização de interpretação diversa da pretensão da Recorrente a respeito de cláusula do contrato de seguro não caracteriza o apontado vício no acórdão embargado, o que pretende na verdade é rediscutir o julgado, o que é inviável pelo recurso eleito.

Com essas considerações
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
NEGO-LHES

PROVIMENTO
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024